Tribunal: TJDFT
Processo: 0007322-22.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0007322-22.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGAS BORGES DOS SANTOS APELADO: LOURIVALDO DOS SANTOS SILVA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Inexistindo na apelação insurgência quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da OLX - BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA -, defiro o pedido para exclusão do seu nome do polo passivo do recurso. Preclusa a decisão, promova a Secretaria da Turma as alterações pertinentes, nos autos do processo eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator